Tribunal: TJSP
Processo: 2066892-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu as pesquisas pelos sistemas CCS, CAGED e SIMBA. Pretensão de reforma. Não acolhimento. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) destinado ao combate aos crimes contra o sistema financeiro. Ferramenta SIMBA igualmente utilizada para obtenção de informações bancárias sobre investigados na seara penal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu as pesquisas pelos sistemas CCS, CAGED e SIMBA. Pretensão de reforma. Não acolhimento. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) destinado ao combate aos crimes contra o sistema financeiro. Ferramenta SIMBA igualmente utilizada para obtenção de informações bancárias sobre investigados na seara penal. Consulta ao CAGED que não se justifica, na medida em que vedada, na hipótese, a penhora dos vencimentos dos devedores. Inteligência do art. 833, IV e §2o. Medidas que não se destinam à localização de bens passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso não provido.